Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por PÂMELA ARAUJO DA SILVA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente na negativa de disponibilização e internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ante o agravamento de seu estado de saúde provocado pela COVID-19, sob o argumento da inexistência de vagas nos leitos. A liminar foi concedida (ID 24053909) confirmando a tutela de urgência deferida no plantão judicial e fixei multa por hora de descumprimento. Todavia, a parte peticiona e informa o descumprimento da liminar (ID 24128430). É o relatório bastante para análise do pedido. DECIDO. Conforme já delineado, o direito à saúde e à vida devem ser garantidos de forma eficaz e concreta, competindo ao ente federativo providenciar leito em UTI, em caráter de urgência, necessário ao tratamento de saúde do paciente que se encontra em iminente risco de morte. Infelizmente, é notório que o sistema de saúde encontra-se em uma crise jamais vista, seja por desinformação ou despreparo dos governantes, obrigando o Judiciário a buscar alternativas legais para compelir o Estado a prestar um serviço de necessidade e qualidade e fornecer à população os meios essenciais à sua saúde e sobrevivência. Todavia, aparentemente o Estado não possui os recursos indispensáveis ao enfrentamento desta pandemia e cumprimento de todas as ordens judiciais. No caso dos autos, das provas juntadas (vídeos e áudios), verifica-se que a impetrante encontra-se estável, apesar da gravidade, e está recebendo os cuidados possíveis, monitorada e recebendo ventilação mecânica. Nada obstante, permanece necessitando de vaga em UTI, para evitar-se o risco de morte. Ante o exposto, reitero os termos da decisão anterior e DETERMINO novamente a intimação pessoal da autoridade coatora para que promova, imediatamente, a internação da impetrante PÂMELA ARAUJO DA SILVA em Unidade de Terapia Intensiva, pública ou particular, que atenda a todas as suas necessidades urgentes, bem como o seu adequado transporte, caso seja necessário, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Em caso de novo descumprimento da medida, indique o advogado da impetrante, quais as medidas indutivas e coercitivas que entende pertinentes para o caso, sobretudo diante do atual cenário que assola o país. Remetam-se os autos imediatamente ao Ministério Público. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora